Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-27.2011.8.14.0007
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REEXAME NECESSÁRIO N. 0000647-27.2011.8.14.0007
1° TURMA DE DIREITO PUBLICO
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIAO
SENTENCIADO: MARIA GORETTI LOPES GONÇALVES
ADVOGADO: JORGE MANUEL TAVARES FERREIRA MENDES- OAB/PA 11492
SENTENCIADO: MUNICIPIO DE BAIAO
ADVOGADOS: CLEIDENILSON LEMOS PANTOJA- OAB/PA 11846
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO E A GRATIFICAÇÃO COMO INCENTIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 85 DO STJ. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
I-

A ação ordinária foi ajuizada por Maria Goretti Lopes Gonçalves, na qual informou que em 02/08/1981 foi nomeada para exercer o cargo de professora no Município de Baião. Contou que nos termos da Lei Municipal n° 1.270/97, passou a auferir a gratificação de magistério de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base e a gratificação como incentivo ao Ensino Fundamental de 60% (sessenta por cento) também sobre o vencimento base. Todavia, essas gratificações perduraram até abril de 2006, em virtude da revogação da lei suso mencionada pela promulgação da Lei Municipal n° 1.379-GP de 10/01/2006, de modo que a autora requereu a incorporação ao salário base das gratificações mencionadas.
II-

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o art. 1° do Decreto suso mencionado deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
III-

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que as disposições contidas na Súmula 85 do STJ não são aplicadas no caso de supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor, pois implica em ato único de efeitos concretos e não de relação de trato sucessivo.
IV-

Conforme consta na inicial, a autora recebeu as gratificações até abril de 2006, ocorrendo a supressão das verbas em maio de 2006, momento em que teve início a contagem do prazo prescricional, logo, o prazo final para a propositura da ação terminou em maio de 2011.
V-

No caso em tela ocorreu a prescrição da pretensão de incorporação das gratificações suprimidas, pois a ação somente foi ajuizada em 28/10/2011, ultrapassando o prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto n° 20.910/32.
VI-

A reforma da sentença que julgou procedente a ação é a medida que se impõe, em razão da demanda não versar sobre relação de trato sucessivo, mas sim de ato único de efeitos concretos, de modo que o prazo final para o ajuizamento da ação ocorreu em maio de 2011.
VII-

Em sede de reexame necessário, sentença alterada para afastar a condenação imposta ao Município de Baião, devido a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do reexame necessário afastando a condenação imposta ao Município de Baião, devido a ocorrência da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de julho de 2020.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença de fls. 68, proferida pelo Juízo da Vara Única do Município de Baião, que nos autos da Ação Ordinária de regularização salarial e pagamento das diferenças salariais, julgou procedente o pleito contido na inicial, nos seguintes termos:
Condeno
MUNICÍPIO DE BAIÃO
, ainda, a pagar à parte requerente
os valores retroativos
, correspondentes às gratificações já referidas, observados os percentuais de que se trata e o salário base vigente à época
(abril/2006)
, e obedecida, de qualquer sorte, rigorosamente, nos cálculos respectivos,
a prescrição quinquenal
, de
maio de 2006 até a data desta sentença
. Neste caso, haverá incidência, também, sobre as gratificações natalinas (13
o
salários),
mas sempre com base no
salário base
vigente à época
.
As gratificações atrasadas (e somente para fins de pagamento dos valores devidos retroativos) serão corrigidas monetariamente pelo
INPC
, a partir da entrada em vigor da
lei 11.960/09
, a partir de quando se lhe aplica o
IPCA-E
, e juros de mora de
1% ao mês
, reduzindo-se a taxa para
0,5% ao mês
a partir da vigência da
lei 11.960/09
. As diferenças relativas aos meses vincendos também deverão ser pagas, até a decisão final da ação, neste processo, da mesma forma.
Declaro a inconstitucionalidade do
artigo 18, da lei municipal 1.379, de 10.01.2006
, no que tange, exclusivamente, à não previsão de manutenção, aos servidores que já as recebiam, das gratificações de magistério e da gratificação de incentivo ao ensino fundamental.
Todos os valores líquidos relativos à condenação serão apurados, neste caso, no procedimento de liquidação de sentença, na forma do
CPC.
Custas
ex-lege
.
Condeno o
MUNICÍPIO DE BAIÃO,
finalmente, a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, necessariamente. Aguarde-se o transcurso dos prazos para os recursos voluntários, após os quais remetam-se os autos ao egrégio
TJE/PA
.
Deferi justiça gratuita à parte requerente.
Após o trânsito em julgado e não havendo providências, arquive-se com baixa.

Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (fls. 75/76), os quais foram rejeitados pelo juízo a
quo (
fls. 78
).

Conforme certidão de fls. 80/v, não houve interposição de recurso, desta feita, subiram os autos para Reexame Necessário.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial, às fls. 89/93 se manifestou pela reforma da sentença de primeiro grau, devido a ocorrência da prescrição.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Por oportuno, ressalto que na origem, a ação ordinária foi ajuizada por Maria Goretti Lopes Gonçalves, na qual informou que em 02/08/1981 foi nomeada para exercer o cargo de professora no Município de Baião. Contou que nos termos da Lei Municipal n° 1.270/97, passou a auferir a gratificação de magistério de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base e a gratificação como incentivo ao Ensino Fundamental de 60% (sessenta por cento) também sobre o vencimento base.

Todavia, essas gratificações perduraram até abril de 2006, em virtude da revogação da lei suso mencionada pela promulgação da Lei Municipal n° 1.379-GP de 10/01/2006, de modo que a autora requereu a incorporação ao salário base das gratificações mencionadas.

Pois bem. Em sede de reexame necessário é imprescindível a análise da tese levantada pelo Município de Baião em sede de contestação, qual seja, a incidência da prescrição.

No que tange ao prazo prescricional das pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, dispõem, respectivamente:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o art. 1° do Decreto suso mencionado deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Súmula 85 do STJ. (...)
(AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).

No caso em tela, conforme já relatado, a autora pretende a incorporação dos valores referentes à Gratificação de Magistério e à Gratificação como incentivo ao Ensino Fundamental que recebe desde 1997 com a promulgação da Lei Municipal n° 1.270/1997. Todavia, em virtude da promulgação da Lei Municipal n.º 1.379/06, publicada no dia 10.01.2006, as mencionadas gratificações foram suprimidas da remuneração do servidor.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que as disposições contidas na Súmula 85 do STJ não são aplicadas no caso de supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor, pois implica em ato único de efeitos concretos e não de relação de trato sucessivo, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA. SUPRESSÃO. DECRETO ESTADUAL 26.249/2000. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto. Precedentes
.
2. Hipótese em que a ação ordinária foi proposta em 23.8.2008, quando já decorridos mais de cinco anos da data da edição do Decreto 26.249, de 2.5.2000, ato de efeito concreto que suprimiu a Gratificação de Encargos Especiais por Ato de Bravura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). (grifos nossos).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO. SUPRESSÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que, nas ações em que se buscam o restabelecimento do pagamento de gratificação de comissionamento suprimida pela Administração Pública, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de cinco anos entre a data do ato impugnado até a propositura da ação.

2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em súmulas e jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 647.321/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). (grifos nossos).

Conforme consta na inicial e nos contracheques juntados, a autora recebeu as gratificações até abril de 2006 (fls. 12), ocorrendo a supressão das verbas em maio de 2006 (fls. 13), momento em que teve início a contagem do prazo prescricional, logo, o prazo final para a propositura da ação terminou em maio de 2011.

Ou seja, no caso em tela ocorreu a prescrição da pretensão de incorporação das gratificações suprimidas, pois a ação somente foi ajuizada em 28/10/2011, ultrapassando o prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto n° 20.910/32.

No mesmo sentido, já foram julgadas demandas similares, envolvendo as mesmas gratificações, inclusive pelos Exmos. Desembargadores Roberto Gonçalves Moura e Maria Elvina Gemaque, vejamos:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO SALARIAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA.
SUPRESSÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE MAGISTÉRIO E DE INCENTIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS DA MATERIALIZAÇÃO DO ATO DE SUPRESSÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE. 1. A Lei Municipal n.º 1.379/06, revogou as gratificações de magistério e de incentivo ao ensino fundamental anteriormente previstas na Lei Municipal n.º 1.270/97, tendo cessado o pagamento das vantagens à autora em maio de 2006, conforme recibos de pagamento de salário anexados às fls.12/13. 2
. O entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor implica em ato único de efeitos concretos, a partir do qual tem início a contagem do prazo prescricional. Inaplicabilidade das disposições contidas na Súmula 85 do STJ. 3. No caso dos autos, o marco inicial do direito da autora, para o ajuizamento da Ação, surgiu no mês de maio do ano de 2006, quando teve ciência da supressão das gratificações de seu salário (fl.13), tendo como prazo final o mês de maio do ano de 2011.
4. Ação Ordinária interposta somente no dia 18.10.2011 (fl. 02). Prazo superior a cinco anos da materialização do ato de supressão. Incidência da prescrição quinquenal, disposta no artigo 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 5. Considerando a inversão do ônus de sucumbência, cabe a Autora o pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, resta suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita. 6. REEXAME CONHECIDO e SENTENÇA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE, para acolher a prejudicial de prescrição, suscitada em contestação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15, bem como, condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15). 7. À unanimidade.
(2018.01290569-10, 188.197, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-10)
REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO SALARIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SALARIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PROPOSITURA DA AÇÃO PASSADOS CINCO ANOS DA SUA MATERIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. 1. A alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária, por meio de ato comissivo, único e de efeitos permanentes, modifica a situação jurídica do servidor e não se renova mensalmente
. 2. In casu, o ato de supressão das Gratificações de Magistério e Incentivo ao Ensino Fundamental se materializou em maio de 2006, quando a sentenciada/autora passou a não mais perceber as vantagens, tendo em vista a mudança do regramento legal. Todavia, a ação foi ajuizada em 19/06/2013, ou seja, sete anos após configuração do ato de efeito concreto, superando, assim, o prazo prescricional quinquenal previsto para postulação de demandas judiciais referentes a direitos de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública, nos moldes do artigo 1ª do Decreto Lei nº 20.910/32.
3. Em reexame necessário, sentença reformada em todos os termos.
(2017.05357409-05, 184.508, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

Outrossim, a reforma da sentença que julgou procedente a ação é a medida que se impõe, em razão da demanda não versar sobre relação de trato sucessivo, mas sim de ato único de efeitos concretos, de modo que o prazo final para o ajuizamento da ação ocorreu em maio de 2011.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e REFORMO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, afastando a condenação imposta ao Município de Baião, devido a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15).

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

02